Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712051-42.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA APELADO: SANDRO FERRI GIUSTI APELADO: SANDRO FERRI GIUSTI APELANTE: COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, MARCEL MAFRA BICALHO, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Sandro Ferri Giusti contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão de negócio jurídico, nos seguintes termos (ID 54266022): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: 1. DECLARAR a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes; 2. CONDENAR solidariamente os réus ao ressarcimento ao autor da quantia de R$ 145.500,78 (cento e quarenta e cinco mil e quinhentos reais e setenta e oito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, desde cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês a contar da citação. Ante a causalidade e a sucumbência recíproca e proporcional, condeno as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor sucumbido, o que faço com fundamento no art. 85, §2o do CPC”. Em seu recurso, o recorrente pede a concessão da gratuidade de justiça (ID 54266029). Contudo, os documentos trazidos pelo apelante não demonstram a efetiva necessidade de gozar do benefício pleiteado, uma vez que, com base no que consta nos autos, não se pode dizer que a não concessão da gratuidade possa gerar prejuízo ao sustento do recorrente ou de sua família. Veja-se que o recorrente investiu R$ 145.500,78 (cento e quarenta e cinco mil e quinhentos reais e setenta e oito centavos) em criptoativos, o que não se presta exatamente a comprovar a alegada hipossuficiência. Assim, intime-se o apelante para recolher o preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora